Tribunal: CARF
Processo: 10480.731468/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.731468/2015-32
ACÓRDÃO
2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011

LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma
vez constatada, com base na documentação constante dos autos, a não
inclusão de valores pagos aos empregados na base de cálculo das
contribuições, situação descrita na lei como necessária e suficiente para
ensejar o fato gerador da obrigação tributária, e não se desincumbindo o
sujeito passivo de seu ônus de apresentação de provas em contrário,
mediante documentação hábil e idônea, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sendo que meras
alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA
DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar
de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas
que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de
documentos aos autos no momento oportuno.
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lúcio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-70.415, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG – DRJ/JFA
(e.fls. 2416/2431), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Contribuições
Sociais Previdenciárias (parte patronal), contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (Gilrat) e contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
Senai, Serviço Social da Indústria - Sesi e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
- Sebrae).
Consoante o “Relatório Fiscal de Autos de Infração”, lavrado pela autoridade fiscal
lançadora, parte integrante dos Autos de Infrações (e.fls. 2/20) as autuações decorrem da
apuração de: a) divergências entre os valores das remunerações dos empregados constantes das
folhas de pagamentos dos segurados e os informados nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s) e; b) diferenças entre
valores registrados a débito em contas de custos e despesas relativas às remunerações dos
empregados e os valores de proventos constantes das folhas de pagamento dos segurados. No
Relatório Fiscal são prestadas as seguintes principais informações relativamente às irregularidades
apuradas:
4.2. Os fatos geradores que motivaram o presente lançamento se referem ao
seguinte:
a) Divergências entre os valores das remunerações dos empregados constantes
das folhas de pagamentos dos segurados e os informados nas GFIPs, no período
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
3
de 01/2011 a 13/2011, conforme descrito nos subitens 4.3. a 4.11. do presente
relatório fiscal.
b) Diferenças entre valores registrados a débito em contas de custos e despesas
relativas às remunerações dos empregados, e os valores de proventos constantes
das folhas de pagamento dos segurados, nas competências 01/2011, 05/2011,
06/2011, 08/2011, 09/2011, 11/2011 e 12/2011. O relato desta situação consta
dos subitens 4.15. a 4.22 deste relatório.
Divergências Folhas de Pagamento dos Segurados X GFIPs – Remuneração de
Empregados
(...)
Das divergências apuradas
4.4. Do confronto entre as folhas de pagamento digitais e as GFIPs, referentes às
competências 01/2011 a 13/2011, verificou-se que os valores das remunerações
dos segurados empregados, constantes das referidas folhas, eram superiores aos
declarados nas GFIPs. As divergências apuradas foram consideradas salários-de-
contribuição dos empregados e constam de discriminativo intitulado ‘Folha de
Pagamento X GFIP’, elaborado pela auditora autuante, anexo a este processo. As
contribuições previdenciárias incidentes sobre tais divergências foram lançadas
no auto em tela.
4.5. Para fins de apuração dos salários-de-contribuição dos empregados (pela
fiscalização), foram consideradas as rubricas identificadas em planilha anexa ao
presente processo intitulada ‘Rubricas Folha de Pagamento Digital’, com amparo
no art. 28, inciso I e parágrafo 9o., da Lei 8.212/91.
4.6. Ressalte-se que, em documentos datados de 30/04/15, 16/09/15 e 19/10/15
(em anexo), a empresa prestou esclarecimentos sobre a natureza de diversas
rubricas constantes das aludidas folhas de pagamento, em atendimento a
solicitações efetuadas durante a ação fiscal. Merecem exame mais detalhado as
rubricas ‘235 - AJUDA DE CUSTO’ e ‘1310 – AJUDA DE CUSTO S/T’, conforme relato
a seguir.
‘235 - AJUDA DE CUSTO’ e ‘1310 – AJUDA DE CUSTO S/T’
4.7. A autuada informou (documentos de 16/09/15 e 19/10/15), que as rubricas
‘235-AJUDA DE CUSTO’ e ‘1310-AJUDA DE CUSTO S/T’ se referiam a ‘pagamentos
em razão da transferência de empregados para outra localidade ou para viabilizar
a prática laboral, conforme se verifica na Política anexa’(sic). Sobre a matéria, o
art. 28, parágrafo 9o., ‘g’, da Lei 8.212/91, assim dispõe:
(...)
4.8. A empresa também apresentou documento relativo à política de
transferência nacional de seus funcionários, cujo objetivo é ‘estabelecer práticas e
regulamentar
critério
para
transferências
de
profissionais
entre
unidades/localidades, por prerrogativa/necessidade da Empresa (incluindo
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
4
aprovação de processo seletivo interno) que demandem mudança de domicílio
para outro município dentro do Brasil’(sic). O conceito de ‘transferência’,
constante do referido documento, foi reproduzido abaixo:
“Transferência: Para os fins desta instrução, considera-se transferência
quando o empregado necessitar residir em município diferente daquele
que trabalha atualmente, exigindo a transferência de domicílio, dentro do
território nacional. Estas transferências, ando por definitivo, serão
consideradas “Transferências Definitivas” atendendo critérios de acordo
com a “Tabela de Critérios para Transferência de Funcionários”,
considerando a distância, custo de vida do local de destino em relação ao
local de origem, o número de membros da família conforme base cadastral
SAP e critérios do item 5.4 deste PG e que exija, concomitantemente,
mudança de residência de forma definitiva.”
4.9. Não consta, da ‘política de transferência nacional’ supracitada, nenhuma
menção às rubricas ‘235 - AJUDA DE CUSTO’ e ‘1310 – AJUDA DE CUSTO S/T’.
Verificou-se existir a previsão de pagamento de um provento denominado ‘AJUDA
INSTALAÇÃO’, o qual se refere, na verdade, à outra rubrica existente na folha de
pagamento dos segurados, intitulada ‘Gratificação Liberalidade’, conforme se
constata de trecho reproduzido a seguir, extraído do documento da política de
transferência em foco:
“7.2.2.AJUDA INSTALAÇÃO: Tem a funcionalidade de auxiliar o empregado a
cobrir as despesas decorrentes da transferência. A Empresa pagará ao
profissional transferido a quantidade de salários nominais, vigente no mês
da transferência, conforme Tabela de Critérios para Transferência
referência, através da Folha de Pagamento, limitado ao valor de R$
150.0000,00. A Ajuda Instalação deve ser paga como Gratificação
Liberalidade, não incidindo encargos legais e Imposto de Renda. A ajuda
instalação não integrará a remuneração do empregado e será paga em uma
única vez.”
4.10. Em razão do exposto, a fiscalização considerou que a ‘ajuda instalação’
acima citada trata-se, de fato, de ‘Gratificação Liberalidade’, e não é relativa às
rubricas ‘235 - AJUDA DE CUSTO’ e ‘1310 – AJUDA DE CUSTO S/T’. Destarte, a
rubrica ‘Gratificação Liberalidade’, no ano de 2011, configurou-se a ajuda de custo
prevista no art. 28, parágrafo 9o., da Lei 8.212/91, e não foi tributada nesta ação
fiscal, situação não se aplica às rubricas ‘235 - AJUDA DE CUSTO’ e ‘1310 – AJUDA
DE CUSTO S/T’, que foram devidamente tributadas neste auto de infração e estão
incluídas na planilha ‘Rubricas Folha de Pagamento Digital’ citada no subitem 4.5.
deste relatório.
4.11 As bases de cálculo do lançamento em foco, que corresponde às divergências
entre folha de pagamento e GFIP, no tocante às remunerações dos empregados,
constam na coluna ‘C – Diferenças’ da planilha ‘Folha de Pagamento X GFIP’,
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
5
elaborada pela autuante e anexa a este processo. Na citada planilha, tais valores
estão discriminados por competência e por estabelecimento.
(...)
Diferenças Contabilidade X Folha de Pagamento
4.15. Do confronto entre a contabilidade da empresa (enviada ao Sistema Público
de Escrituração Digital – SPED, ano 2011) e as folhas de pagamento dos
segurados, das competências 01/2011, 05/2011, 06/2011, 08/2011, 09/2011,
11/2011 e 12/2011, foram verificadas divergências entre valores registrados a
débito em contas de custos e despesas relativas às remunerações dos
empregados, e os valores de proventos constantes das referidas folhas. Os valores
de divergências apurados constam do discriminativo a seguir:
(...)
4.16. Os lançamentos contábeis que compõem os valores da coluna A -
‘Remuneração Contabilidade’ do quadro acima, constam de planilha elaborada
pela fiscalização, intitulada ‘Lançamentos a Débito - Contas Proventos’, anexa ao
Termo No. 09 – Constatação e Intimação Fiscal, emitido em nome da autuada
nesta ação fiscal. Saliente-se que os registros efetuados nas contas específicas de
décimo terceiro salário e férias não estão incluídos na planilha ‘Lançamentos a
Débito - Contas Proventos’.
(...)
4.19. Através de documento datado de 19/10/2015, a autuada apresentou à
fiscalização planilha em arquivo digital, formato Excel, intitulada ‘LAN
PROVENTOS FOLHAS DE PGTO’. Dita planilha (cuja cópia foi anexada a este
processo) contém informações acerca de algumas divergências apontadas. No
quadro a seguir, estão discriminados os valores (coluna B), por competência, que
foram informados pela empresa na planilha ‘LAN PROVENTOS FOLHAS DE PGTO’.
(...)
4.20. Ocorre que a empresa não apresentou nenhum documento comprovando
os esclarecimentos que prestou na planilha ‘LAN PROVENTOS FOLHAS DE PGTO’.,
embora tenha sido devidamente intimada, através dos Termos Nos. 09 e 10, a
apresentar os documentos comprobatórios dos esclarecimentos prestados.
(...)
4.24. No ‘Demonstrativo de Apuração’ citado no subitem anterior, consta a
discriminação, para cada infração identificada no quadro acima, dos valores das
bases de cálculo apuradas, das alíquotas utilizadas e dos valores originários das
contribuições devidas pelo sujeito passivo, por estabelecimento e por
competência.
4.25. Cabe informar que o lançamento em foco foi efetuado apenas no CNPJ da
matriz (10.656.452/0001-80).
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
6
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
1049/1061, onde afirma que a existência de divergência entre os valores não se configuraria
sonegação, fraude ou tentativa de ludibriar a fiscalização, existindo uma razão lógica e jurídica
para justificar as diferenças e que não teria havido pagamento a menor da contribuição
previdenciária, conforme passa a defender. Assevera ainda: “...ser necessário, de plano, corrigir
equívoco da autuação, pois, como consta do Relatório Fiscal, estão sendo exigidas supostas
diferenças objeto do confronto entre os valores da "Contabilidade x Folha de Pagamento" e da
"GFIP x Folha de Pagamento". Nessa linha, afirma que eventuais diferenças encontradas do
confronto "Contabilidade x Folha de Pagamento" já contemplariam as diferenças apuradas na
análise "GFIP x Folha de Pagamento", razão pela qual, relativamente ao CNPJ 10.656.452/0001-80,
os valores que discrimina em planilha estariam sendo indevidamente exigidos: “...já que para estes
períodos existe a cobrança da suposta diferença encontrada na contabilidade”.
Na sequência, alega a então impugnante que parte da diferença “Folha de
Pagamento X GFIP”, decorreria do pagamento referente a "Ajuda Instalação", que foram pagas
como "Gratificação Liberalidade", e não teriam sido objeto de questionamento pela fiscalização.
Esclarece tratar-se de política nacional de transferência da Impugnante, sendo que, em alguns
pagamentos teria classificado "Ajuda Instalação" como "Ajuda de Custo"; e em razão dessa
classificação equivocada, a fiscalização entendeu que deveria incidir a contribuição previdenciária
sobre tais pagamentos. Entretanto, sustenta que: “Com a devida vênia, nomenclatura equivocada
não pode justificar a incidência da contribuição previdenciária, se sobrepondo à verdade material.
Trata-se de rubrica que não integra o salário de contribuição, nos termos do artigo 28, §92, letra
g), da Lei n2 8.212/91.” Afirma ainda a impugnante, que em outras situações, teria verificado que
as exigências estavam relacionadas com reembolsos de farmácia e educação, reembolsos de
tarifas bancárias e abonos pecuniários, conforme relações que anexa, a título exemplificativo, que
demonstrariam a insuficiência do trabalho fiscal.
Quanto ao lançamento decorrente da apuração de “Diferença Contabilidade x Folha
de Pagamento”, aduz que as diferenças encontradas, em muitos casos, se justificariam pela
rubrica "Ajuda de Custo — Aluguel", que representa o pagamento de aluguel de empregado que
foi transferido de localidade de trabalho, que também se enquadraria na excepcionalidade do
artigo 28, § 9o, alínea “g”, da Lei no 8.212/91, não integrando o salário de contribuição. Afirma
ainda, ter verificado a existência de lançamentos que foram realocados de centro de custo e estão
com a rubrica "Reclassificação Centro 6". Esses lançamentos seriam decorrentes de folha de
pagamento e eram cadastrados no Centro de Custo 6, quando não se tinha a informação para qual
projeto deveria ser alocado o salário do empregado, sendo que, posteriormente, no momento do
fechamento da folha, o referido valor era realocado para o projeto específico. Informa também
que a diferença apontada pela fiscalização, relativa a dezembro/11, no montante de
R$4.722.772,42. 21, seria justificada em parte pela rubrica "Ajuda de Custo — Aluguel" e,
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
7
principalmente, pelos lançamentos relativos a rubrica "ENCERRAMENTO CONTAS RESULTADO", no
montante total de R$4.450.813,01. Acresce que:
22. Ao final do ano, quando do encerramento do exercício, o sistema de dados da
Impugnante realiza o "zeramento" dos centros de custo, necessário para a
entrega do SPED contábil. Assim sendo, foi computado em dezembro/11 o saldo
residual das contas contábeis de 2010, no importe de R$4.450.813,01.
23. Este valor de R$4.450.813,01, relativo a folha de pagamento de salários, horas
extras e gratificações de 2010, iá foi objeto de lançamento nas respectivas contas
contábeis daquele ano, como se demonstra pelo Livro Razão de 2010
(doc.11) e pelo Relatório de partidas individuais contas do Razão (doc. 12h E para
demonstrar cabalmente que inexistem quaisquer diferenças, a Impugnante faz
juntar (doc. 13) CD contendo a comprovação de todos os valores declarados e
recolhidos relativos ao ano de 2.011. que se compatibilizam com os ajustes feitos
na contabilidade.
24. Portanto, os valores relativos à rubrica "ENCERRAMENTO CONTAS
RESULTADO", que totalizam R$4.450.813,01, devem ser integralmente excluídos
dos Autos de Infração ora combatidos.
Ao final é requerida a realização de perícia, em razão do enorme volume de
documentos envolvidos na comprovação
Antes de submeter a impugnação a julgamento, entendeu a 5a Turma da DRJ/Juiz
de Fora, pela baixa dos autos em diligência, conforme o “Despacho 39 – 5a Turma da DRJ/JFA”
(e.fls. 2364/2370), para que a autoridade fiscal lançadora se manifestasse sobre os documentos e
argumentos de defesa apresentados pela autuada em sua peça impugnatória.
Em atendimento à Diligência requerida pela 5a Turma da DRJ/JFA, a autoridade
fiscal apresentou o “Relatório de Procedimento Fiscal – Diligência” de e.fls. 2372/2401.
Cientificada do “Relatório de Procedimento Fiscal – Diligência”, a contribuinte
apresentou a manifestação de e.fls. 2407/2414, onde reitera os termos da impugnação e, em
especial, os argumentos quanto à necessidade de realização de perícia, que justifica pelo enorme
volume de documentos envolvidos.
Retornados os autos para julgamento, decidiu a 5a Turma da DRJ/JFA, pela
improcedência da impugnação, sendo mantido integralmente o crédito tributário. A decisão
exarada, Acórdão 09-70.415 (e.fls. 2416/2431) apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2011
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
8
Constatado a falta de recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil efetuará o lançamento do crédito previdenciário.
AJUDA
DE
CUSTO.
GRATIFICAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Ajuda de custo ou gratificação, não estando expressamente excluídas do salário
de contribuição pelo § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212/91, têm natureza salarial e
integram a remuneração para efeito de contribuição à Previdência Social.
LANÇAMENTO CONTÁBIL DE AJUSTE
A Lei das Sociedades por Ações determina que se contabilize diretamente na
conta de Lucros Acumulados os Ajustes de Exercícios Anteriores decorrentes de
efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior, sem transitar pela Demonstração do Resultado do
Exercício.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente da decisão proferida pela DRJ/JFA, a autuada interpôs o recurso voluntário
de e.fls. 2450/2463, onde principia apresentando histórico do procedimento fiscal e da decisão de
primeira instância, para em seguida, reiterar todos os argumentos de defesa apresentados em sua
impugnação, refutando os fundamentos do acórdão recorrido. Volta assim, a afirmar que a
existência de divergência entre os valores apurados não se configuraria sonegação, fraude ou
tentativa de ludibriar a fiscalização, e que não teria havido qualquer pagamento a menor da
contribuição previdenciária. Para melhor entendimento da defesa da recorrente, peço vênia para
parcial reprodução dos principais argumentos trazidos na peça recursal:
II – Das Razões de Reforma do Acórdão da DRJ/JFA
II.1. – Da Duplicidade de Bases de Cálculo – CNPJ 0001/80 – Exigência Indevida
9. Com relação a este ponto, a impugnação deixou claro o equívoco na autuação,
pois, como consta do Relatório Fiscal, estão sendo exigidas supostas diferenças
objeto do confronto entre os valores da “Contabilidade x Folha de Pagamento” e
da “GFIP x Folha de Pagamento”.
10. A autoridade lançadora, ao se manifestar no item b.1 do relatório de diligência
fiscal, de forma equivocada entende que não há duplicidade, “... pois as
diferenças de valores não partem da GFIP em comparação à Folha de Pagamento,
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
9
como menciona a impugnante, mas, sim o inverso, Folha de Pagamento x GFIP.” A
r. decisão recorrida somente fez reverberar tal argumento.
11. Com a devida vênia, não há dúvida de que a base é a Folha de Pagamento. O
que se disse na impugnação, e agora se reitera, é que, relativamente ao CNPJ
10.656.452/0001-80,
eventuais
diferenças
encontradas
do
confronto
“Contabilidade x Folha de Pagamento” já contemplam as diferenças apuradas na
análise “GFIP x Folha de Pagamento”.
12. A alegação de que os lançamentos em discussão partiram de dados gerados
pelo próprio contribuinte apenas tergiversa, não impedindo a ocorrência da
duplicidade em discussão nem servindo de justificativa para a r. decisão recorrida
ignorar tal duplicidade. Assim, remanescem os valores abaixo sendo
indevidamente exigidos (já que para estes períodos existe a cobrança da suposta
diferença encontrada na contabilidade):
(...)
II.2. - Ajuda de Custo x Gratificação Liberalidade
14. Consta do Relatório Fiscal que, para diversos estabelecimentos da Recorrente,
existiriam diferenças entre os valores constantes da folha de pagamento digital e
aqueles declarados na GFIP. Sobre estas diferenças, relativas a diversas rubricas,
está se exigindo o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária.
15. Como destacado em sua Impugnação, a rubrica “Ajuda de Custo” foi paga
como “Gratificação Liberalidade”, e, portanto, não sofreu a incidência da
contribuição previdenciária. Em seu relatório, o julgador singular transcreveu
trechos da impugnação e concluiu que o contribuinte não juntou documentação
hábil para comprovar que o pagamento se deu por liberalidade.
16. Ora, com a devida vênia, o contribuinte demonstrou em sua impugnação que,
de forma equivocada, denominou como “Ajuda de Custo” o que na verdade
seriam pagamentos a título de “Ajuda Instalação”. Esta última é objeto da política
nacional de transferência da empresa, e está assim descrita:
(...)
17. Neste ponto, reitera-se os termos da impugnação de fls. , onde se demonstrou
que a classificação equivocada não pode justificar a incidência da contribuição
previdenciária, se sobrepondo inclusive à verdade material. Trata-se de rubrica
que não integra o salário de contribuição, nos termos do artigo 28, §9o, letra g, da
Lei no 8.212/91.
18. Vale, ademais, abordar o argumento da d. fiscalização que foi reverberado
pela r. decisão recorrida, ou seja, que os valores em questão seriam pagos todos
os meses em valor fixo e reajustável, adquirindo assim natureza salarial.
19. Ora, na tabela elaborada pela fiscalização, às fls. 2391, nota-se que, das 25
(vinte e cinco) referências a funcionários da recorrente, nenhuma indica qualquer
ocorrência de pagamentos mensais em valores fixos reajustáveis. Apenas em 2
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
10
(dois) desses casos os pagamentos se repetem (uma vez como Ajuda de Custo,
outra como Gratificação Liberalidade), mas em valores distintos – sem qualquer
evidência lógica de reajuste que justifique a variação entre um e outro pagamento
que, ademais, são realizados em meses não consecutivos (entre três e oito meses
de diferença entre um e outro). Portanto, nada que possa justificar a conclusão
equivocado da fiscalização, ratificada pela DRJ.
20. Logo, o levantamento feito pela própria fiscalização vai contra a sua própria
argumentação, corroborando, por outro lado, o quanto alegado pela Recorrente
desde o início da presente discussão: não há que se falar em exigência de
contribuições previdenciárias sobre os valores ora discutidos.
II.3. - Reembolsos Farmácia, Educação, Tarifas Bancárias e Abonos Pecuniários
21. Embora em sua manifestação (item d.1), a autoridade lançadora se justifique
afirmando que não tratou este grupo de rubricas de forma individualizada, pois as
mesmas estariam englobadas nas divergências apuradas do confronto Folha de
Pagamento x GFUP e Contabilidade x Folha de Pagamento, o fato é que o
equívoco do lançamento remanesce, pois não incide a contribuição previdenciária
sobre estas rubricas.
22. A autoridade lançadora concorda com o entendimento do contribuinte, e
inclusive elabora uma tabela com os valores relacionados a estes reembolsos (fl.
3465):
(...)
23. Todavia, de forma equivocada deixa a autoridade de revisar o lançamento,
sendo acompanhada pela r. decisão recorrida sob o falacioso e repisado
argumento de que “os lançamentos em discussão partiram de dados gerados pelo
próprio contribuinte”. Ora, o que se depreende dos “dados gerados pelo próprio
contribuinte” é que os valores autuados correspondem a reembolsos de farmácia,
educação, tarifas bancárias e abonos pecuniários, sobre os quais não incide a
contribuição previdenciária em combate.
(...)
II.4 - Ajuste Contábil 12/2011
27. Neste quesito, a questão é bastante simples e não merece grandes digressões.
A Recorrente demonstrou com clareza - e documentalmente - em sua
impugnação de fls. que a suposta diferença obtida do confronto entre os valores
constantes na contabilidade e os da folha de pagamento digital, estava
relacionada em grande parte com um ajuste contábil efetuado em 12/2011.
28. Em sua manifestação, a autoridade lançadora equivocadamente entendeu que
“...a boa técnica contábil não permite que ajustes de exercícios anteriores
interfira no resultado apurado em determinado exercício...”, e que a Recorrente
não teria apresentado elementos comprobatórios de suas alegações. A r. decisão
recorrida praticamente reproduz o entendimento fiscalista.
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
11
29. Todavia, como se demonstrou na impugnação, foram efetuados lançamentos
relativos a rubrica “ENCERRAMENTO CONTAS RESULTADO”, no montante total de
R$4.450.813,01, sobre os quais indevidamente se exige a contribuição
previdenciária.
30. Ao final do ano, quando do encerramento do exercício, o sistema de dados do
contribuinte realiza o “zeramento” dos centros de custo, necessário para a
entrega do SPED contábil. Assim sendo, foi computado em dezembro/11 o saldo
residual das contas contábeis de 2010, no importe de R$4.450.813,01.
31. Este valor de R$4.450.813,01, relativo a folha de pagamento de salários, horas
extras e gratificações de 2010, já foi objeto de lançamento nas respectivas contas
contábeis daquele ano, como se demonstrou pelo Livro Razão de 2010 (doc.11 da
impugnação) e pelo Relatório de partidas individuais contas do Razão (doc. 12 da
impugnação). Ainda, para demonstrar cabalmente que inexistem quaisquer
diferenças, a Recorrente juntou (doc. 13 da impugnação) CD contendo a
comprovação de todos os valores declarados e recolhidos relativos ao ano de
2.011, que se compatibilizam com os ajustes feitos na contabilidade.
32. Quer parecer à Recorrente que toda a documentação acima mencionada foi
juntada aos autos à toa, pois não mereceu sequer uma breve análise por parte da
r. decisão recorrida, aparentemente satisfeita em manter a presente exigência
sob o argumento de que “como ajuste de exercícios anteriores, serão
considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critérios contábil
ou da retificação de erro imputável a determinado período anterior” para, enfim,
desconsiderar a argumentação da Recorrente.
33. Ora, novamente, a r. decisão recorrida reverbera acriticamente os argumentos
da d. fiscalização e, de maneira injustificada, desconsidera aqueles trazidos pela
Recorrente em sua Impugnação que demonstrou o equívoco por ela cometido, e
que esse não deveria refletir em qualquer exigência de contribuição
previdenciária para o ano de 2011.
34. Todavia, tal exigência restou mantida, a despeito de a fiscalização não ter sido
capaz de justificá-la em relação aos valores da rubrica “ENCERRAMENTO CONTAS
RESULTADO” (R$4.450.813,01), não sendo válida, por óbvio, a incidência da
contribuição previdenciária sobre eventuais erros contábeis.
(...)
Ao final, é requerido o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, com
consequente cancelamento integral das exigências objeto do lançamento, sendo ainda, reiterado
o pedido de realização de perícia ou diligência, para efeito de “cotejo dos valores da contabilidade
com os valores declarados e os recolhidos”.
É o relatório.

Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
12
VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 06/05/2019,
conforme o “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem”, de e.fl. 2447; tendo sido o recurso
protocolizado em 29/05/2019, acorde atesta o “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl. 2448,
considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegação de Duplicidade de Bases de Cálculo no CNPJ 0001/80
A contribuinte volta a advogar que haveria duplicidade de bases de cálculo de
exigências decorrentes do confronto entre os valores da "Contabilidade x Folha de Pagamento" e
da "GFIP x Folha de Pagamento". Afirma que eventuais diferenças encontradas do confronto
"Contabilidade x Folha de Pagamento" já contemplariam as diferenças apuradas na análise "GFIP x
Folha de Pagamento", razão pela qual, relativamente ao CNPJ 10.656.452/0001-80, os valores que
discrimina em planilha estariam sendo indevidamente exigidos. Acresce não haver dúvidas de que
a base seria a Folha de Pagamento, assim: “O que se disse na impugnação, e agora se reitera, é
que, relativamente ao CNPJ 10.656.452/0001-80, eventuais diferenças encontradas do confronto
“Contabilidade x Folha de Pagamento” já contemplam as diferenças apuradas na análise “GFIP x
Folha de Pagamento.”
Conforme relatado, antes de submeter a impugnação a julgamento, entendeu a 5a
Turma da DRJ/Juiz de Fora, pela baixa dos autos em diligência, mediante o “Despacho 39 – 5a
Turma da DRJ/JFA” (e.fls. 2364/2370), para que a fiscalização se manifestasse sobre os
documentos e argumentos de defesa apresentados pela autuada em sua peça impugnatória. Um
dos pontos questionados na impugnação, e que foi objeto de manifestação da fiscalização em
atendimento à diligência ora referida, seria a suposta duplicidade de Bases de Cálculo
Em atendimento à Diligência requerida pela 5a Turma da DRJ/JFA, a fiscalização
apresentou o “Relatório de Procedimento Fiscal – Diligência” de e.fls. 2372/2401, onde, ao tratar
da alegação de duplicidade de bases de cálculo, assim se manifestou:
b.1. Depreende-se, ao observar o argumento formulado pela autuada, transposto
logo abaixo, que a mesma inverte os comparativos entre as fontes que
demonstraram as divergências para o lançamento dos créditos tributários. As
diferenças entre essas fontes: Contabilidade, Folha de Pagamento e GFIP,
obedeceram a esta ordem, ou seja, A>B>C. Deste modo, vê-se que a apuração se
deu primeiro entre a Folha de Pagamento (B) e a GFIP (C) e, posteriormente, entre
a Contabilidade (A) e a Folha de Pagamento (B). Não há que se mencionar
duplicidade para este caso, pois as diferenças de valores não partem da GFIP em
comparação à Folha de Pagamento, como menciona a impugnante, mas, sim o
inverso, Folha de Pagamento x GFIP.
Consta do “Relatório Fiscal de Autos de Infração” e também novamente explicitado
pela fiscalização no relatório da diligência, que as diferenças apuradas partiram: a) inicialmente
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
13
dos valores apurados, a maior, mediante o batimento entre as folhas de pagamento e os valores
declarados pela empresa em GFIP (folhas de pagamentos – GFIP); e b) em um segundo momento,
os valores apurados, também a maior, pelo cotejamento entre os valores constantes da escrita
contábil da contribuinte e os constantes das folhas de pagamento (contabilidade – folhas de
pagamento).
Portanto, não se justifica a alegação de duplicidade de lançamentos, uma vez que,
na segunda apuração (contabilidade – folhas de pagamento), somente foi considerada a diferença
entre a contabilidade e a folha. A seu turno, no primeiro levantamento (folhas de pagamentos –
GFIP), partiu-se dos valores lançados em folhas de pagamentos a maior do que aqueles declarados
em GFIP. Como os lançamentos tiveram como base de cálculo as diferenças apuradas, não há que
se falar em duplicidade dessas bases de exigências, pois uma não estaria contida na outra. Sem
razão assim a recorrente quanto a tais argumentos.
Alegações relativas a “Ajuda de Custo x Gratificação Liberalidade” e “Reembolsos
Farmácia, Educação, Tarifas Bancárias e Abonos Pecuniários”
Ao tratar dessas rubricas, afirma a recorrente que, como destacado na Impugnação,
a “Ajuda de Custo” teria sido paga como “Gratificação Liberalidade” e, portanto, não haveria a
incidência da contribuição previdenciária. Aduz que, no relatório, o julgador singular transcreveu
trechos da impugnação e concluiu que a contribuinte não teria juntado documentação hábil para
comprovar que o pagamento se deu por liberalidade. Entretanto, alega que teria demonstrado
que, de forma equivocada, denominou como “Ajuda de Custo” o que na verdade seriam
pagamentos a título de “Ajuda Instalação”, sendo esta última objeto da política nacional de
transferência da empresa, que está assim descrita em instrumento intitulado “Política de
Transferência Nacional“, que trata do tema:
7.2.2. AJUDA INSTALAÇÃO: Tem a funcionalidade de auxiliar o empregado a cobrir
as despesas decorrentes da transferência. A Empresa pagará ao profissional
transferido a quantidade de salários nominais, vigente no mês da transferência,
conforme Tabela de Critérios para Transferência referência, através da Folha de
Pagamento, limitado ao valor de R$150.000,00. A Ajuda Instalação deve ser paga
como Gratificação Liberalidade, não incluindo encargos legais e Imposto de
Renda. A ajuda instalação não integrará a remuneração do empregado e será
paga em uma única vez.
Nessa linha, entende a recorrente tratar-se de rubrica que não se integraria ao
salário de contribuição, nos termos do artigo 28, § 9o, alínea “g”, da Lei no 8.212/91. Refuta ainda,
o que afirma ser argumento da fiscalização, albergado pela decisão recorrida, de que os valores
em questão seriam pagos todos os meses em valor fixo e reajustável, adquirindo assim natureza
salarial.
Ao tratar do tema e manter os valores na base de cálculo do presente lançamento,
a decisão recorrida apresenta os seguintes fundamentos:
(...)
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
14
Com relação a rubrica ajuda de custo, em primeiro lugar é oportuno registrar que
o Auditor esclareceu que as rubricas consideradas estão identificadas nos códigos
"235 - Ajuda de Custo; 1310 - Ajuda de Custo S/T" e que a rubrica "Gratificação de
Liberalidade - código 1695", não foi incluída como salário de contribuição no
presente levantamento. Na Tabela de fls. 2391, identifica-se quais os empregados
tiveram tais gratificações consideradas como base de cálculo de incidência de
contribuições.
Diferente da autuada, sustentando a regularidade do lançamento, com relação às
verbas ajuda de custo, entendo que qualquer espécie de pagamento ou utilidade
fornecida pelo empregador ao empregado, seja para remunerar seu desempenho,
ou simplesmente premiá-lo, constitui verba salarial, uma vez fornecida em caráter
de contraprestação pelo serviço prestado.
Da mesma forma, o argumento de pagamento eventual não afasta a vinculação a
contraprestação. Não se trata de um pagamento fortuito, sem qualquer
vinculação contraprestativa, pelo contrário, vincula-se a prestação de serviço,
sendo que o número de vezes em que se deu o pagamento mostra-se irrelevante,
posto que quando pago possui nítida feição salarial. O pagamento eventual
descrito na norma previdência, diz respeito aquele desvinculado do contrato de
trabalho, por exemplo, decorrente de um caso fortuito, o que não se coaduna
com pagamento único de ajuda de custo ou de gratificação espontaneamente
concedida.
A título de esclarecimentos, com bem colocado pelo Auditor, considera-se que a
ajuda de custo não integra o salário de contribuição, se paga em parcela única,
recebida exclusivamente em decorrência de mudança de trabalho do empregado.
A ajuda de custo, quando paga em todos os meses em valor fixo e reajustável, nas
mesmas épocas dos reajustes salarial, sem a intenção de ressarcir despesas ou de
reembolsar gastos feito pelo empregado, adquire natureza salarial.
Os argumentos trazidos à baila pela impugnante, no entender desta Relatora, não
são passiveis de alterar o lançamento. Por disposição expressa de lei, as provas
das alegações devem acompanhar a impugnação. A ausência de provas inviabiliza
o acatamento das alegações.
Aponta o recorte da decisão acima reproduzida, que foi considerada como não
integrativa ao salário de contribuição (base de cálculo do lançamento) a ajuda de custo paga em
parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de trabalho do empregado.
Noutro giro, foi esclarecido que, “...qualquer espécie de pagamento ou utilidade fornecida pelo
empregador ao empregado, seja para remunerar seu desempenho, ou simplesmente premiá-lo,
constituiria verba salarial, uma vez fornecida em caráter de contraprestação pelo serviço
prestado.”
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
15
Partindo de tais premissas, consta expressamente informado no “Relatório Fiscal”
que a rubrica "Gratificação de Liberalidade - código 1695", não foi incluída como salário de
contribuição no levantamento ora sob análise.
(...)
4.9. Não consta, da ‘política de transferência nacional’ supracitada, nenhuma
menção às rubricas ‘235 - AJUDA DE CUSTO’ e ‘1310 – AJUDA DE CUSTO S/T’.
Verificou-se existir a previsão de pagamento de um provento denominado ‘AJUDA
INSTALAÇÃO’, o qual se refere, na verdade, à outra rubrica existente na folha de
pagamento dos segurados, intitulada ‘Gratificação Liberalidade’, conforme se
constata de trecho reproduzido a seguir, extraído do documento da política de
transferência em foco:
(...)
4.10. Em razão do exposto, a fiscalização considerou que a ‘ajuda instalação’
acima citada trata-se, de fato, de ‘Gratificação Liberalidade’, e não é relativa às
rubricas ‘235 - AJUDA DE CUSTO’ e ‘1310 – AJUDA DE CUSTO S/T’. Destarte, a
rubrica ‘Gratificação Liberalidade’, no ano de 2011, configurou-se a ajuda de custo
prevista no art. 28, parágrafo 9o., da Lei 8.212/91, e não foi tributada nesta ação
fiscal, situação não se aplica às rubricas ‘235 - AJUDA DE CUSTO’ e ‘1310 – AJUDA
DE CUSTO S/T’, que foram devidamente tributadas neste auto de infração e estão
incluídas na planilha ‘Rubricas Folha de Pagamento Digital’ citada no subitem 4.5.
deste relatório.
O trecho acima reproduzido, do “Relatório Fiscal”, deixa claro que os pagamentos
efetuados sob o título de “Gratificação Liberalidade”, foram considerados como a ajuda de custo
de que trata o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991, e não foram considerados como tributáveis pela
fiscalização. Tratamento diverso foi dado aos pagamentos efetuados sob as rubricas “235 – Ajuda
de Custo” e “1310 – Ajuda de Custo S/T”, que foram devidamente tributadas, por falta de
comprovação, mediante documentação hábil, de que tais pagamentos teriam se dado por mera
liberalidade.
No Recurso Voluntário, a autuada limita-se a apresentar os mesmos argumentos de
defesa trazidos por ocasião da peça impugnatória, entretanto, não junta qualquer outra
documentação, que possa comprovar o alegado erro de denominação de tais pagamentos. Deve
ser destacado o fato de que, no documento apresentado pela recorrente, denominado “Política de
Transferência Nacional“, há expressa previsão de pagamentos a título de “ajuda instalação”, que
ocorrem sob a rubrica de “Gratificação Liberalidade”, valores esses que, repise-se, não foram
considerados como tributáveis pela autoridade fiscal lançadora.
Conforme apontado alhures, na peça recursal o autuado se limita a reiterar os
argumentos de defesa apresentados por ocasião da impugnação, embora devidamente advertido
quanto à necessidade de comprovação de suas afirmações, mediante documentação hábil,
novamente não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos idôneos que comprovem
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
16
suas justificativas. Não foi apresentado nenhum elemento de prova, capaz de demonstrar que, os
valores registrados a título de “235 – Ajuda de Custo” e “1310 – Ajuda de Custo S/T”, se trataria de
pagamentos a título de “Ajuda Instalação/Gratificação Liberalidade”.
Cabe ao interessado instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e de
direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua
comprovação, a teor da disciplina do caput e inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC. Portanto, o ônus da prova recai
exclusivamente sobre a contribuinte, a quem caberia trazer aos autos todos os documentos que
entendesse capazes de demonstrar e provar o alegado; desta forma, meras alegações,
desacompanhadas de provas, não se prestam a desconstituir o lançamento fiscal regularmente
efetuado.
Quanto aos pagamentos efetuados pela autuada a seus empregados sob os títulos
de “Reembolsos: Farmácia, Educação, Tarifas Bancárias e Abonos Pecuniários”, cumpre reiterar os
termos da decisão recorrida, no sentido de que, qualquer espécie de pagamento ou utilidade
fornecida pelo empregador ao empregado, seja para remunerar seu desempenho, ou
simplesmente premiá-lo, constitui verba salarial, uma vez fornecida em caráter de
contraprestação pelo serviço prestado. Inexistindo ato normativo que autorize a exclusão de tais
pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias, noutras palavras, na ausência
de norma que ampare a alegada não incidência sobre tais pagamentos, correto o lançamento
procedido pela autoridade fiscal.
Baseado nos fundamentos acima, assim como, nas conclusões da decisão recorrida,
que também adoto como minhas razões de decidir, deve ser mantida a infração.
Alegações relativas às “Diferenças Contabilidade X Folha de Pagamento”
Em sua peça recursal a contribuinte trata de tal tópico como “Ajuste Contábil
12/2011”, onde afirma que a questão seria bastante simples e que teria demonstrado, com clareza
e documentalmente, na impugnação, que a suposta diferença obtida do confronto entre os
valores constantes na contabilidade e os da folha de pagamento digital, estaria relacionada em
grande parte com um ajuste contábil efetuado em 12/2011. Afirma ter demonstrado, que teriam
sido efetuados lançamentos relativos à rubrica “Encerramento Contas Resultado”, no montante
total de R$4.450.813,01, ao final do ano, quando do encerramento do exercício, posto que o
sistema de dados do contribuinte realiza o “zeramento” dos centros de custo, necessário para a
entrega do SPED contábil. Assim sendo, informa ter computado, em dezembro/11, o saldo residual
das contas contábeis de 2010, no referido importe de R$4.450.813,01. Entretanto, ainda de
acordo com a recorrente, este valor, relativo à folha de pagamento de salários, horas extras e
gratificações de 2010, já teria sido objeto de lançamento nas respectivas contas contábeis daquele
ano: “...como se demonstrou pelo Livro Razão de 2010 (doc.11 da impugnação) e pelo Relatório de
partidas individuais contas do Razão (doc. 12 da impugnação). Ainda, para demonstrar
cabalmente que inexistem quaisquer diferenças, a Recorrente juntou (doc. 13 da impugnação) CD
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
17
contendo a comprovação de todos os valores declarados e recolhidos relativos ao ano de 2.011,
que se compatibilizam com os ajustes feitos na contabilidade.” Nesses termos, entende a
contribuinte que indevidamente se exigiria a contribuição previdenciária.
Analisando esses mesmos argumentos, também apresentados na peça
impugnatória, ao manter os valores na base de cálculo das autuações, assim se manifestou a
autoridade julgadora de piso:
(...)
No tocante ao valor de R$ 4.450.813,01, registrado nas constas 33102010
(Salário), 33102030 (Horas Extras) e 33102040 (Gratificações – Funcionários),
respectivamente no importe de R$ 4.383.120,69, R$ 35.378,14 e R$ 32.314,18, do
Livro Razão de 2010, lançado a débito em 31/11/2011, com histórico
“ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO” que diz a autuada serem "Ajustes de
Exercícios anteriores", como bem explicado pelo Auditor, "a Lei das Sociedades
por Ações determina que se contabilize diretamente na conta de Lucros
Acumulados os Ajustes de Exercícios Anteriores decorrentes de efeitos da
mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado
exercício anterior, sem transitar pela Demonstração do Resultado do Exercício. A
Lei das Sociedades por Ações estabeleceu em seu art. 186, mantido pela Lei
11.638/2007, que, como ajuste de exercícios anteriores, serão considerados
apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critérios contábil ou da
retificação de erro imputável a determinado período anterior".
Portanto, devem ser contabilizados diretamente na conta de Lucros Acumulados
sempre que existir efeitos decorrentes de mudança de critérios contábeis
Retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam
ser atribuídos a fatos subseqüentes.
Segundo o pronunciamento técnico de no 23 do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC editado para "definir os critérios para a seleção, alteração e
divulgação de políticas contábeis, para as alterações nas estimativas contábeis e
para as retificações de erros" os erros de períodos anteriores são omissões e
incorreções nas demonstrações contábeis da entidade de um ou mais períodos
anteriores decorrentes da falta de uso, ou uso incorreto, de informação confiável
que: a) estava disponível quando da autorização para divulgação das
demonstrações contábeis desses períodos; e b) pudesse ter sido razoavelmente
obtida e levada em consideração na elaboração e na apresentação dessas
demonstrações contábeis.
O referido pronunciamento, diz in verbis que:
Erros de Períodos Anteriores
10. Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas
demonstrações contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores
decorrentes da falta de uso, ou uso incorreto, de informação confiável que:
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
18
(a) estava disponível quando as demonstrações contábeis desses períodos
foram autorizadas para divulgação; e (b) poderia ter sido razoavelmente
obtida e levada em consideração na preparação e apresentação dessas
demonstrações contábeis.
11.Tais erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na aplicação de
políticas contábeis, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e
fraudes.
12. A não ser que seja impraticável determinar ou os efeitos específicos de
um período ou o efeito cumulativo do erro, a entidade deve corrigir os erros
materiais de períodos anteriores retrospectivamente no primeiro conjunto
de demonstrações contábeis divulgadas após a sua descoberta por: (a)
republicação comparativa para o(s) período(s) anterior(es) apresentado(s)
em que tenha ocorrido o erro; ou (b) se o erro ocorreu antes do período
anterior mais antigo apresentado, ajuste dos saldos de abertura dos ativos,
passivos e patrimônio líquido para o período anterior mais antigo
apresentado. As omissões ou declarações incorretas de itens são materiais
se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis.
13. O Pronunciamento determina, resumidamente, que devem ser
divulgados: a) a natureza da política contábil que sofrer mudança, as razões
da mudança, os efeitos da mudança e outras informações pertinentes; b) a
natureza e o montante de mudança na estimativa contábil que tenha efeito
no período corrente ou se espera que tenha efeito em períodos
subsequentes; c) a natureza do erro sendo retificado, o valor dessa
retificação e outras informações também pertinentes; c) no caso de
impossibilidade de mensuração de quaisquer desses efeitos, as razões que
levam a essa situação devem também ser divulgadas.
Não tendo sido, portanto, demonstrado na escrituração contábil o alegado pela
empresa, mantenho o entendimento adotado pela fiscalização.
Atendendo à Diligência determinada pela DRJ/Juiz de Fora, após análise da
documentação acostada aos autos pela contribuinte juntamente com a impugnação, foi informado
pela fiscalização que as Guias da Previdência Social, os relatórios SEFIP e os Resumos da Folhas de
pagamento acostados aos autos pela impugnante (e.fls. 1191/2268), todos atinentes às
competências de 2011, não guardam relação com a divergência ora sob exame. Também foi
apontado, que a boa técnica contábil não permite que ajustes de exercícios anteriores interfira no
resultado apurado em exercícios subsequentes. Destarte, considerando que a então impugnante
não acostou elementos comprobatórios que oferecessem suporte ao Razão de 2010, assim como,
que a técnica contábil aplicada não seria a estabelecida no ordenamento normativo, entendeu a
fiscalização, pela manutenção do respectivo lançamento na competência 12/2011.
Em sua peça recursal, a autuada mais uma vez se limita a reiterar os argumentos de
defesa apresentados por ocasião da impugnação, portanto, considerando que no recurso
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
19
voluntário são apresentadas as mesmas razões de defesa, entendo que a matéria já foi adequada
e suficientemente abordada na decisão recorrida, assim como, no excerto acima reproduzido do
“Relatório de Procedimento Fiscal – Diligência” (especificamente nas e.fls. 2400/2401). Por
concordar com tais fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, tenho que a parte da
autuação fiscal ora sob análise, relativa a “Diferenças Contabilidade X Folha de Pagamento”, se
encontra devidamente calcada nos comandos normativos, devendo ser mantida.
Requerimento para Realização de Perícia
Caso vencido nos argumentos de defesa constantes do Recurso, advoga a autuada
que: “...não se pode ignorar os benefícios para a presente discussão a opinião técnica advinda da
realização de perícia ou diligência, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72,
para que se realize o correto cotejo dos valores da contabilidade com os valores declarados e os
recolhidos.” Baseado em tais argumentos, foi novamente requerida pela contribuinte a produção
de prova pericial, justificando que, questões técnicas relacionadas ao cálculo efetuado careceriam
de análise técnica, realizada por profissional habilitado, como um apoio à verificação fiscal
realizada, em razão do enorme volume de documentos envolvidos; sendo apontados quesitos e
indicado profissional contador para atuar como seu perito.
Ocorre que as diligências e a prova pericial, além do caráter específico, não
depende exclusivamente da vontade das partes, mas sim, de circunstâncias que justifiquem a
necessidade de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento específico em
determinadas matérias, com o intuito de esclarecer questões controvertidas; para que o julgador,
diante de indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar
sua convicção. Hipótese esta não caracterizada na presente situação, sendo oportuno relembrar,
que já houve a baixa dos autos em diligência, antes do julgamento de piso. A perícia, pela sua
especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela
contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno; assim, para o fim de
apurar os fatos por ela apresentados, deveria a contribuinte, ao discordar da autuação,
apresentar, no momento oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que
entendesse capazes de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos.
Conforme já asseverado, caberia à interessada instruir sua defesa, juntamente com
os motivos de fato e de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou
entendesse pertinentes a sua comprovação, a teor da disciplina do caput e inc. III, do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, não se
justificando o pedido de produção de provas por parte da Administração Tributária.
Assim sendo, indefiro o pedido de perícia, pelos motivos expostos e por considerar
não se tratar de matéria que demande conhecimento técnico especializado fora do campo de
atuação deste Conselho, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, que permite à
autoridade julgadora, na apreciação das provas, formar livremente sua convicção, podendo
indeferir o pedido de perícia/diligência que entender desnecessário.
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731468/2015-32
20
Conclusão
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 2493
DF CARF MF
Original